Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024937-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (EMBARGANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), JORGE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 023.645.421-89 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AGRAVANTE - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO ACERCA DE SUPOSTO ERRO DE FATO - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento de que “
é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018).

2. Se não há no acórdão vício a ser sanado, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LE MANS VEÍCULOS CUIABÁ LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposto erro de fato existente no acórdão exarado ao alegar ser tarefa impossível sua incumbência de comprovar que o veículo em apreço foi vendido pelo locador, e foi ilegalmente financiado.

Como justificativa, menciona que “
quem deveria trazer aos autos documentos que comprovam que o financiamento foi legal é o banco réu, neste caso caberia ao banco trazer a suposta cópia do contrato de financiamento e documentos no qual a agravante está autorizando a venda, que se sabe que não existe
”.

Assim, considera que “
a decisão comete um erro de fato, pois quem caberia comprovar que lançou de forma legal a alienação fiduciária no veículo é o banco agravado e não a agravante
”, pugnando sejam os embargos acolhidos com efeitos infringentes.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 157880187), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 159457171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Le Mans Veículos Cuiabá LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto em desfavor de Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AGRAVANTE - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Deixou a agravante de cumprir com seu ônus probatório, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, alegados em sua exordial, descumprindo o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento de que “
é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada
”, como alega o embargante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA
.
CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
.
ERRO DE FATO
NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS TRAZIDOS INOPORTUNAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
, "
é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018)

Contudo, como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Isso porque a decisão recorrida é clara ao exarar que “
deveria a agravante apresentar documentos probatórios que justificasse sua pretensão, o que não ocorreu no caso em tela
”, considerando que “
não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar ou que ao menos corrobore com a alegada venda do veículo pelo locatário, com o posterior financiamento do mesmo
”.

Assim, a mera irresignação da embargante bem como sua tentativa de se eximir de seu ônus probatório não abrangem hipóteses de cabimento de oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual este deve ser rejeitado.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido o erro de fato (ou erro de premissa fática) suscitada pela embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023